Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009842-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO OSCAR FREIRE - CPF: 389.694.671-49 (ADVOGADO), ALINY CRISTIANY DE SOUZA FREIRE ALVARENGA - CPF: 016.132.551-36 (AGRAVANTE), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (AGRAVADO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONTRADITÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. DEPÓSITO PRÉVIO INDEVIDO. PROVA PERICIAL ESSENCIAL. ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de restituição de valores c/c danos materiais e morais que indeferiu pedido superveniente de gratuidade da justiça para custeio de honorários periciais, determinou o depósito prévio pela autora sob pena de preclusão da prova técnica e, simultaneamente, consignou que o pagamento da perícia seria suportado pelo Estado ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida decisão que, de forma contraditória, atribui ao Estado o pagamento dos honorários periciais e, ao mesmo tempo, impõe à parte o seu adiantamento; (
ii
) estabelecer se, à luz das condições financeiras demonstradas, é cabível a concessão da gratuidade da justiça para custeio da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão apresenta incoerência lógica insanável ao impor à parte obrigação de antecipar honorários periciais enquanto reconhece a responsabilidade estatal pelo seu pagamento, configurando vício processual (
error
in procedendo) e ensejando nulidade parcial.

4. O art. 98, §5o, do CPC autoriza a concessão da gratuidade da justiça para atos processuais específicos, abrangendo o custeio de honorários periciais.

5. A regra do art. 95 do CPC, que atribui à parte requerente o adiantamento da perícia, deve ser interpretada sistematicamente com o regime da gratuidade, afastando-se sua incidência quando comprovada a incapacidade financeira.

6. A exigência de depósito prévio de honorários periciais, diante da hipossuficiência evidenciada e da essencialidade da prova técnica reconhecida pelo próprio juízo, configura restrição indevida ao direito de defesa e ao contraditório.

7. As despesas ordinárias elevadas da agravante e o custo significativo da perícia demonstram obstáculo concreto ao exercício do direito de ação, comprometendo o acesso efetivo à justiça.

8. A jurisprudência do STJ estabelece que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, bem como que a distribuição do encargo financeiro da prova deve considerar as circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que simultaneamente atribui ao Estado o pagamento de honorários periciais e exige o seu adiantamento pela parte é contraditória e nula no ponto.

2. A gratuidade da justiça pode ser concedida de forma parcial para abranger honorários periciais, quando demonstrada a incapacidade financeira.

3. A exigência de depósito prévio de prova pericial essencial, em contexto de hipossuficiência, viola os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 95 e 98, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.846.557/MS, 2a Turma, j. 23.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.245.928/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009842-96.2026.8.11.0000

ALINY CRISTIANY DE SOUZA FREIRE ALVARENGA X

GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALINY CRISTIANY DE SOUZA FREIRE ALVARENGA, com o fito de reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Danos Materiais e Morais n. 1014531-31.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de GUILHERME BRECHANI PETERSEN VÁRZEA GRANDE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, que indeferiu o pedido superveniente de gratuidade da justiça para custeio de honorários periciais, fixados em R$ 3.381,25 (três mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), sob o fundamento de que a autora continuaria auferindo renda incompatível com a alegada hipossuficiência e determinou o depósito prévio pela autora, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova técnica.

Inconformada, em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, contradição interna da decisão agravada, por reconhecer o custeio estatal e, simultaneamente, exigir depósito prévio pela parte; desproporcionalidade dos honorários periciais; hipossuficiência financeira superveniente, decorrente de gestação de alto risco e nascimento recente de filho; cerceamento de defesa, diante da ameaça de preclusão de prova essencial.

Pugna pela concessão da gratuidade quanto aos honorários periciais ou, subsidiariamente, o parcelamento da despesa (ID. 351597866).

A liminar foi deferida em parte para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais fixados na decisão agravada, bem como os efeitos da cominação de preclusão da prova técnica, até o julgamento do mérito deste recurso (ID. 352365375).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, alegando ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, inexistência de desproporcionalidade no valor da perícia, de cerceamento de defesa tampouco de contradição na decisão (ID. 357719887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade da decisão que, simultaneamente, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para custeio de honorários periciais, determinou o depósito prévio pela parte autora e consignou que o pagamento da perícia seria suportado pelo Estado ao final do processo.

Inicialmente, verifica-se a existência de vício de coerência lógica na decisão agravada, o que, por si só, justifica sua parcial nulidade.

Ao mesmo tempo em que consignou que os honorários periciais “serão pagos pelo Estado de Mato Grosso, ao final do processo”, determinou que a parte autora promovesse o depósito antecipado da quantia, sob pena de preclusão da prova técnica (ID. 212616077).

A responsabilidade do Estado em arcar com os honorários periciais ocorre quando o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“(...) O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. (...).”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1846557 MS 2019/0327903-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022).

Todavia, o juízo de origem concluiu pela ausência de hipossuficiência da agravante, o que torna ainda mais evidente a inconsistência interna do
decisum
, porquanto impõe à parte o adiantamento de verba que, ao mesmo tempo, reconhece como de responsabilidade estatal. Tal circunstância configura vício processual (
error
in procedendo
), apto a ensejar a reforma da decisão.

Superado esse ponto, passa-se à análise da capacidade financeira da agravante e à exigibilidade do adiantamento da prova pericial.

Nesse contexto, dispõe o art. 98, §5o, do CPC que o benefício pode ser concedido em relação a determinados atos processuais, o que abrange, de forma inequívoca, o custeio de prova pericial.

Por conseguinte, a interpretação sistemática do art. 95 do CPC, que atribui, em regra, à parte requerente o adiantamento dos honorários periciais, deve ser realizada em conjunto com o regime da gratuidade, de modo a afastar sua aplicação quando demonstrada a impossibilidade financeira.

Assim sendo, não se trata de afastar a regra processual, mas de aplicá-la de forma compatível com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF.

Na hipótese, verifica-se que a agravante possui despesas mensais elevadas, abrangendo encargos essenciais com moradia, saúde, educação e manutenção familiar, que comprometem sobremaneira a renda daquela (ID. 351597867 e 351597868).

Somado a isso, o custo da prova pericial representa parcela significativa do prejuízo discutido, revelando-se potencial obstáculo ao exercício do direito de ação.

Nesse cenário, considerando que a perícia foi reconhecida como essencial pelo próprio juízo, a exigência de depósito prévio, diante da incapacidade financeira demonstrada, configura restrição indevida ao direito de defesa, com prejuízo ao contraditório e ao acesso à justiça.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inversão do ônus da prova não implica automaticamente a transferência do encargo financeiro da perícia, devendo a matéria ser analisada à luz do art. 95 do CPC e das condições concretas da parte.

A propósito:

“(...) A inversão do ônus da prova não implica responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada pelo consumidor, significando apenas que não mais cabe a este a produção da prova, de modo que, optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2245928 SP 2022/0356385-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024).

Diante desse contexto, resta evidente a necessidade de adequação da decisão agravada, a fim de compatibilizá-la com o regime jurídico da gratuidade da justiça, bem como com as garantias constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

Assim sendo, impõe-se a reforma do decisum, para afastar a exigência de depósito prévio dos honorários periciais e assegurar à agravante o direito à produção da prova técnica, sem prejuízo de seu custeio nos moldes legais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade parcial da decisão agravada no ponto contraditório, conceder gratuidade da justiça quanto aos honorários periciais, determinando que sejam suportados pelo Estado, afastar a exigência de depósito prévio pela agravante e determinar o regular prosseguimento do feito com a realização da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026